Tribunal: TJBA
Processo: 8079105-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079105-08.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JOSE CARLOS CORDEIRO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
YURI PAIM DE FIGUEIREDO, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

Ementa:

Direito previdenciário e processual civil. Recurso de apelação. Plano Petros do Sistema Petrobras - Não Repactuados (PPSP-NR). Cobrança de contribuições extraordinárias. Aposentadoria anterior à vigência da Lei Complementar 109/2001. Impossibilidade de alteração das regras contratuais em prejuízo do assistido. Plano fechado em extinção. Responsabilidade pelo déficit deve recair sobre os patrocinadores. Aplicação dos artigos 17, 16, § 3º, e 25 da LC 109/2001. Senetnça mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta sentença que determinou a exclusão dos descontos relativos às contribuições extraordinárias em seu contracheque e a restituição dos valores já descontados sob a rubrica "CONTRIB. EXTRA PPSP".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a instituição de contribuições extraordinárias em plano previdenciário fechado pode ser imposta a participantes aposentados antes da vigência da LC 109/2001; e (ii) se a responsabilidade pelo equacionamento do déficit deve recair sobre os assistidos ou sobre os patrocinadores.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar 109/2001, em seu artigo 17, assegura aos participantes de planos de previdência privada o direito à manutenção das regras vigentes na data em que cumpriram os requisitos para aposentadoria, garantindo a previsibilidade e segurança jurídica dos benefícios contratados.

4. O apelado se aposentou em 1997, sob a vigência da Lei 6.435/1977, cujo regulamento não previa a possibilidade de cobrança de contribuições extraordinárias dos assistidos, estabelecendo que o equacionamento de eventuais déficits deveria ser realizado exclusivamente pelas patrocinadoras.

5. O PPSP-NR é um plano fechado, sem ingresso de novos participantes, configurando um plano em extinção nos termos do artigo 16, § 3º, da LC 109/2001. Nessa hipótese, o artigo 25 da referida lei determina que a responsabilidade pela solvência do plano e pela cobertura de eventuais déficits recai sobre os patrocinadores e instituidores, não podendo ser transferida aos assistidos.

6. A sentença acertadamente aplicou um
distinguishing
entre os participantes repactuados e não repactuados do plano, reconhecendo que aqueles que permaneceram no plano original não podem ser compelidos a assumir déficits decorrentes de mudanças regulatórias posteriores à sua adesão.

7. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a imposição de contribuições extraordinárias a participantes que se aposentaram antes da LC 109/2001 configura violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido, sendo ilegítima a alteração unilateral das regras do plano em prejuízo dos assistidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação nº

8079105-08.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PETROS – FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
e, como apelado,
JOSÉ CARLOS CORDEIRO DA PAIXÃO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.